Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722874-92.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO PACIENTE: RAFAEL BORGES DE SOUZA VELLASCO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de RAFAEL BORGES DE SOUZA VELLASCO, apontando como autoridades coatoras magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia e magistrado da 2a Vara Criminal de Águas Claras (Juízo das Garantias). Segundo consta, em 30/05/2025 o paciente foi autuado em flagrante pela prática do crime de extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 158, §1o, do CP, tendo sido a custódia flagrancial convertida em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, para garantia da ordem pública, em audiência de custódia realizada no dia 01/06/2025. Requerida ao Juízo das Garantias, 2a Vara Criminal de Águas Claras, a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, o pedido foi indeferido, em 05/06/2025, por ausência de fato novo. Alegam os impetrantes, em síntese: i) que a prisão preventiva é desnecessária, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de “que a arma supostamente utilizada pelo Paciente restou apreendida pela autoridade policial (AAA - Autos n. 0711695-04.2025.8.07.0020 – ID 237895484) e, se o que se busca é a segurança das vítimas, a medida cautelar de proibição de aproximação e contato com as mesmas e seus familiares, inclusive com monitoração eletrônica, seria suficiente a pacificação do entrevero noticiado”; ii) que “o Paciente tem 38 anos e não há nada nos autos que indique se dedicar à atividade criminosa, pois é primário, ostenta bons antecedentes, tem família constituída e endereço fixo e conhecido no distrito da culpa, pelo que eventual responsabilidade penal somente pode decorrer do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, após a instrução do feito e oportunizado o contraditório”; iii) que a gravidade em abstrato da conduta não justifica a imposição de prisão cautelar, à míngua de elementos concretos que demonstram sua necessidade imperiosa, não servindo a medida como antecipação de eventual cumprimento de pena. Requerem, então, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. O pedido liminar foi indeferido (ID 72739304). As informações foram prestadas (ID 72841741). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 73248560). Posteriormente, a autoridade impetrada e o impetrante noticiaram que foi revogada a prisão preventiva do paciente, por decisão proferida em 30/06/2025 (IDs 73418276 e 73436737). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator